Tribunal: STF
Processo: ARE 1503792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – POSSIBILIDADE – AUTOTUTELA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – ATO QUESTIONADO DESPROVIDO DE MOTIVO PRÉVIO OU CONTEMPORÂNEO À SUA PRÁTICA – ILEGALIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se no presente recurso a ilegalidade da revogação da licença para tratar de interesse particular (LIP) concedida ao autor.



    2. Segundo o princípio da autotulela, a administração pública pode anular seus atos em razão de ilegalidade, ou revogá-los, por conveniência e oportunidade.



    3. Nesse sentido, conforme o entendimento do STF, por meio da Súmula nº 473, "a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"



    4. Tanto no caso de anulação quanto na hipótese de revogação, a administração pública deve motivar, prévia ou contemporaneamente, o ato respectivo, sob pena de sua invalidação.



    5. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que revogou a licença concedida ao autor, impõe-se sua invalidação, por afronta ao art. 93, IX, da CF.



    6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com base no princípio da autotutela, a administração pública pode anular seus atos em razão de ilegalidade, ou revogá-los, por conveniência e oportunidade.



    Nesse sentido, conforme o entendimento do STF, por meio da Súmula nº 473, "a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".



    Todavia, tanto no caso de anulação quanto na hipótese de revogação, a administração pública deve motivar, prévia ou contemporaneamente, o ato respectivo, sob pena de sua invalidação.



    [...]



    Consoante se observa pelo teor da Resolução "PE" SESAU nº 2.901, de 04/12/2019, não há qualquer fundamentação ou mesmo referência a um ato administrativo anterior que lhe dê sustentação quanto ao motivo da sua prática, situação em que há clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, caracterizando a ilegalidade do ato.



    O STJ tem o entendimento acerca necessidade de fundamentação prévia ou contemporânea ao ato de revogação para que ele possua validade, verbis:



    [...]



    Desse modo, dada a inobservância da necessidade de motivação do ato administrativo, não pode ser considerada legal a conduta do apelante, simplesmente porque ele apresentou suas supostas justificativas para a revogação da Licença antes concedida ao autor, por meio da Contestação e nas razões recursais, pois, como dito, a fundamentação deve ser prévia ou contemporânea, situação não verificada nos autos.



    Assim, a sentença deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente